Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731591-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA DE NAZARE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A (ID 62304942) em face de MARIA DE NAZARÉ MORAIS ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de declaratória cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência antecipada, processo número 0707656-31.2024.8.07.0009, deferiu a tutela para determinar ao réu que suspenda o desconto de parcelas relativas ao contrato 307948069 (84 parcelas de R$ 51,25), contraído em nome da autora em 09/10/2020, sob pena de aplicação de multa de R$ 300,00 por cada desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 3.000,00, nos seguintes termos (ID 203328728 na origem): Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para suspensão dos descontos de parcelas relativas a empréstimo no valor de R$ 2.191,06, operação que a autora alega nunca ter requerido ao réu, tendo sido indevidamente realizada. Requer ainda que o banco apresente o referido contrato. Decido. De início, com relação ao pedido de concessão de tutela provisória, verifico que estão evidenciados os pressupostos e requisitos que autorizam a medida excepcional, previstos no artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito está presente, considerando que, havendo discussão em torno da legitimidade dos débitos, não é razoável que a autora suporte os prejuízos decorrentes dos referidos descontos, os quais podem comprometer sua subsistência, evidenciando, assim, o perigo de dano. Ademais, inviável a exigência de comprovação de fato negativo pela requerente, consistente na ausência de contratação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentença de improcedência dos pedidos do requerente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar ao réu que suspenda o desconto de parcelas relativas ao contrato 307948069 (84 parcelas de R$ 51,25), contraído em nome da autora em 09/10/2020, sob pena de aplicação de multa de R$ 300,00 por cada desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 3.000,00. Intime-se o requerido de que deverá instruir o referido contrato com sua contestação. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de BANCO BMG S.A. O Agravante alega que a Agravada ingressou com a demanda, requerendo tutela antecipada de urgência, declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores entendidos como indevidos e indenização por danos morais, sendo que o juízo de origem deferiu o pedido feito em sede de tutela. Alega que não estão presentes os requisitos para concessão de tutela na origem, insurgindo-se em face da multa aplicada, por entendê-la desproporcional, ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa, argumentando que a Agravada visa alteração unilateral do contrato do qual auferirá valor indevido. Invoca a força do contrato e o respeito ao pacta sunt servanda, alegando ser necessário e indispensável a existência e a comprovação do dano efetivo, bem como da relação de causalidade entre o fato e o dano, além da má-fé do agente, o que, segundo afirma, não aconteceu no caso concreto. O Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo. Alega que fumus boni iuris está demonstrado, afirmando que poderá ser compelido a arcar com o pagamento de valor irreal ou responda por um suposto descumprimento de ordem judicial, além do pagamento da multa. No mérito, requer a reforma da decisão. Requer, ainda, requer que de todas as notificações e intimações do Agravante sejam feitas em nome do advogado Dr. SÉRGIO GONINI BENÍCIO, inscrito na OAB/DF 59511, com escritório sito à Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, no 105, 13o andar - Ed. Berrini One, CEP 04571-010, São Paulo - SP. O preparo foi recolhido (ID 62304943). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 62304943). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, entendo não estarem presentes os requisitos. Isso porque, o Agravante, muito embora tenha se insurgido em face da multa, não se infere dos autos prejuízo para o Agravante em relação à multa, pois basta que cumpra a decisão judicial. De fato, a multa cominatória destina-se a dar efetividade à decisão judicial, bastando que a parte realize o que consta no comando judicial para elidir a aplicação da sanção. O direito vindicado pela parte agravante demanda dilação probatória na origem, pois diz respeito a questões que circundam a demanda contratual. Além disso, existe perigo de dano reverso, na medida em que a parte agravada poderá experimentar prejuízos ao ser concitada a retomar os descontos. A medida é reversível, pois caso o Agravante seja vencedor, os descontos poderão retornar após o provimento definitivo. De mais a mais, não existem elementos que concretamente apontem efetivo prejuízo ao Agravante, pois a alegação de prejuízo em face de pagamento de eventual multa é genérico e está sujeito, inclusive, à sua própria ação (ou omissão). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido para que todas as notificações e intimações da Agravante sejam feitas em nome do advogado Dr. SÉRGIO GONINI BENÍCIO, inscrito na OAB/DF 59511, com escritório sito à Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, no 105, 13o andar - Ed. Berrini One, CEP 04571-010, São Paulo - SP, DEFIRO, com as ressalvas de cautela em relação à sistemática do PJe. INTIME-SE a Agravada para ofertar contraminuta ao agravo. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024 15:15:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador